Tribunal: TJPA
Processo: 0801344-50.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801344-50.2022.8.14.0000

PACIENTE: FABRICIO PEREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NEGATIVA DE ANÁLISE DAS TESES EM DEFESA PRÉVIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA.
NÃO CONFIGURADO.
Em pesem os argumentos recursais, não prosperam as alegações, pois seguindo orientações dos Tribunais Superiores, a decisão que recebe
a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando
de fundamentação detalhada, bastando que contenha o embasamento fático e probatório suficiente para o desenvolvimento da ação penal, sendo no decorrer da instrução processual valoradas todas as provas sobre existência ou não do crime.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
FABRÍCIO PEREIRA DOS SANTOS
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito Vara Criminal da Comarca de Canaã de Carajás.

Aduz a impetração que o paciente foi preso no dia 06/08/2021, juntamente com o Sr. Fernando Gonçalves Rodrigues, pôr em tese terem cometido, os tipos penais dos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.

O impetrante aponta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão de não terem sido analisadas as teses defensivas quando do recebimento da denúncia (ilicitude da prova obtida em sede policial e ausência de justa causa para o recebimento da denúncia), todaviao Magistrado de 1ºgrau, não se manifestou acerca dos pedidos, tendo, tão somente marcando audiência de instrução para o dia 24/02/2022, razão pela qual postula a nulidade absoluta dos atos processuais, eis que a decisão está eivada de nulidade pelo vício da ausência de fundamentação, nos termos do artigo 316, § 2º, I, III e IV do CPP e artigo 93, IX da CF.

Por tais fundamentos requer, a concessão de medida liminar para que
seja suspenso o processo de origem até o julgamento em definitivo do
writ
. No mérito, requerem seja conhecida e concedida a ordem de
habeas corpus
, para anular a decisão que recebeu a denúncia, ante o vício insanável de fundamentação, devendo outra decisão ser proferida em seu lugar.

Os autos foram incialmente distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar por considerar ausentes os requisitos ensejadores e solicitei informações à autoridade coatora que as apresentou esclarecendo o seguinte:

•
Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:
O paciente foi preso em flagrante no dia 07/08/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O auto de prisão em flagrante fora homologado em decisão datada de 07/08/2021, tendo sido a audiência de custódia realizada no mesmo dia 07/08/2021, na qual o Magistrado plantonista lhe concedeu liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo sido convertido a prisão em flagrante em preventiva, apenas no caso do denunciado Fernando Gonçalves Rodrigues.

O laudo de constatação provisório, aduz que as substâncias apreendidas nos autos tratam-se das substâncias conhecidas vulgarmente como Maconha e Cocaína, cuja comercialização é proibida no país.

Quanto a autoria, em relação ao paciente, o conjunto probatório revela a reunião de indícios suficientes, inexistindo prova inequívoca para amparar eventual rejeição de denúncia. Consta nos presentes autos informações de que o paciente teria sido abordado em via pública, e com o mesmo teria sido encontrado 05 (cinco) papelotes de maconha, tendo o paciente informado o local onde teria comprado os entorpecentes, momento esse em que ao chegar no local, fora encontrado mais 2 kg do entorpecente conhecido como maconha, na casa do nacional Fernando, tendo o paciente Fabrício tentado empreender fuga, entrando inclusive em luta corporal com os agentes da lei, fazendo-se necessário o uso da força para lhe conter.

Ato contínuo, fora encontrado na residência do genitor do paciente uma quantidade de 245g de maconha e na residência da mãe do mesmo, foi encontrado mais 90g do mesmo entorpecente, acima explicitado.

Outrossim, no que concerne às lesões constantes no exame de corpo de delito, o juízo, visando combater qualquer tipo de excesso por parte dos agentes da lei, determinou quer fosse oficiado à corregedoria da Polícia Militar para que tomasse as medidas necessárias.

•
Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:
É possível atestar nos presentes autos, que o paciente possui outro processo em tramitação no juízo, sob nº 0801390-53.2021.8.14.0136.

•
Indicação da fase em que se encontra o procedimento:
No dia 03/02/2022, fora recebida a denúncia oferecida pelo parquet, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para data próxima, a qual consta o dia 24/02/2022, às 13h, sendo valoroso mencionar que no caso dos autos, a materialidade do crime está plenamente comprovada, não deixando dúvidas quanto a sua existência.

A seguir, O Ministério Público de 2º grau apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, que opinou pelo conhecimento e improvimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em favor de
FABRÍCIO PEREIRA DOS SANTOS
, alegando
ausência de justa causa para o recebimento da denúncia que está eivada de nulidade por ausência de fundamentação, vez o Juízo não analisou todas as teses defensivas apresentadas em defesa preliminar, dentre elas a
ilicitude da prova obtida
pela Polícia e

a constatação de agressões sofridas pelo paciente quando da audiência de custódia.

Em pesem os argumentos recursais, não prosperam as alegações, pois seguindo orientações dos Tribunais Superiores, a decisão que recebe
a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando
de fundamentação detalhada, bastando que contenha o embasamento fático e probatório suficiente para o desenvolvimento da ação penal, sendo no decorrer da instrução processual valoradas todas as provas sobre existência ou não do crime.

No caso dos autos, a autoridade impetrada entendeu que a denúncia preenchia os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, diante da ocorrência de fato típico, antijurídico e culpável, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, contendo dados suficientes para o desenvolvimento da ação penal, sendo que no decorrer da instrução processual serão valoradas todas as provas sobre existência ou não do crime.

O feito encontra-se em fase de instrução probatória, momento adequado para a colheita de todas as provas necessárias a respeito da autoria e materialidade delitiva, conforme se extrai dos autos de ação penal nº

0801420-88.2021.8.14.0136, em 24/02/2022, ocorreu audiência de instrução e julgamento, estando o processo em fase de cumprimento das diligências necessárias para elucidação do fato.

Assim, faz-se necessário o prosseguimento da ação penal, para que se proceda à apreciação de provas e seja apurada a participação e conduta da paciente, o que, como já exposto, não cabe em sede de
habeas corpus
. Neste sentido é o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECRETO LEI N. 201/67. INÉPCIA DE DENÚNCIA. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES APRESENTADAS NA DEFESA PRÉVIA E NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. No caso, a liminar na Corte de origem foi indeferida motivadamente. 3. A questão posta em debate na Corte de origem - nulidade da ação penal em razão da inépcia da denúncia - demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado, ou seja, no julgamento do mérito da impetração. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 4. Por fim,
"A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento. Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória simples, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes. Ressalva do entendimento pessoal do Relator, nos termos do Enunciado 11 da I Jornada de Direito e Processual Penal do Conselho da Justiça Federal."
(AgRg no RHC 142.526/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021) 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 728.060/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022) (negritei).

Neste sentido, igualmente, aponto julgado desta Egrégia Corte:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE PROCESSUAL COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 121, DO CÓDIGO PENAL – DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA DECISÃO QUE NÃO ANALISOU AS TESES CONTIDAS NA RESPOSTA A ACUSAÇÃO DO PACIENTE – Inocorrência. Embora o juízo não tenha pontuado cada alegação do paciente em sede de Resposta à Acusação, quando ratificou o recebimento da denúncia, afirmou sua competência, bem como analisou a autoria e materialidade do delito, sendo que que as demais teses serão averiguadas com o desenrolar processual, visto que são específicas, não havendo a possibilidade de decidi-las de maneira inicial, sem qualquer fase de instrução. Dessa forma, não há como declarar nula a decisão, posto que minimamente fundamentada HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do writ e lhe denegar a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

(240687, 240687, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-10-30, publicado em 2017-11-01)

Como bem delineado no parecer ministerial:
“
Verifica-se que consta da mencionada decisão elementos suficientes para justificar o recebimento da denúncia, vez que a mesma preencheu os requisitos legais, sem falar que a materialidade restou provada pelo auto de prisão em flagrante e demais provas colacionadas, havendo indícios de autoria. Portanto, vê-se que a decisão que recebe a denúncia dispensa fundamentação exauriente, bastando que avalie o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP e analise se não há qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, o que ocorreu na

hipótese em tela.”

A respeito da alegação de
ilicitude da prova obtida
pela Polícia e da constatação de agressões sofridas pelo paciente quando da audiência de custódia, conforme se extrai das informações judiciais, o Juízo informou que o paciente tentou empreender fuga no momento da ocorrência delitiva e entrou em luta corporal com os mesmos, fazendo-se necessário o uso da força para lhe conter.

No que concerne

às lesões constantes no exame de corpo de delito, o juízo, visando combater qualquer tipo de excesso por parte dos agentes da lei, determinou quer fosse oficiado à corregedoria da Polícia Militar para que tomasse as medidas necessárias.

Por fim, aponte-se que além da expressiva quantidade de droga apreendida -
2.324g (dois quilos, trezentos e vinte e quatro gramas) de maconha e 329g (trezentos e vinte e nove gramas) de cocaína – verifica-se que o paciente possui
outro processo em tramitação no juízo, sob nº 0801390-53.2021.8.14.0136 (crime de furto), de modo que se faz necessário o prosseguimento da ação penal, afim de apurar o crime em comento.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e denego a ordem, nos termos da fundamentação.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 10/05/2022